Tribunal: TJMT
Processo: 1028212-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028212-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (AGRAVADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PENHORA ONLINE DE VALORES NÃO REPASSADOS POR SUBCREDENCIADORA. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA NO ARRANJO DE PAGAMENTOS. OPERAÇÃO CONCIERGE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada, deferiu parcialmente pedido liminar para determinar penhora online no valor de R$ 33.444,60, em razão do não repasse de transações processadas pela subcredenciadora, cuja atuação foi paralisada após a “Operação Concierge” da Polícia Federal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a credenciadora BS2 Payments possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos valores não repassados pela subcredenciadora I9PAY; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar deferida, incluindo a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável (L. no 12.865/2013, art. 12-A; Resolução BCB no 264/2022) impõe às credenciadoras deveres de controle e liquidação de recebíveis, reconhecendo os valores das transações como patrimônio separado.

4. A decisão recorrida demonstrou probabilidade do direito, diante do contrato de credenciamento, do relatório de recebíveis e do reconhecimento pela própria agravante de repasse parcial (15,7%) dos valores devidos.

5. A gravidade dos fatos investigados na “Operação Concierge” e a multiplicidade de demandas semelhantes revelam risco concreto de dispersão patrimonial, justificando a constrição cautelar.

6. O precedente do STJ (REsp 1.990.962/RS) não se aplica ao caso, pois naquele houve comprovação de repasse integral à subcredenciadora, enquanto aqui restou caracterizado inadimplemento parcial.

7. É admissível a substituição da penhora por seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, §2o, do CPC e do Tema 1203/STJ, desde que corresponda ao débito atualizado, acrescido de 30%.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Embargos de declaração prejudicados, com ressalva da possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial, nos moldes legais.

Tese de julgamento:
“1. A credenciadora responde cautelarmente pelo inadimplemento parcial de valores devidos por subcredenciadora, quando comprovada sua participação no arranjo de pagamentos e a ausência de repasse integral. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é admissível, desde que o valor corresponda ao débito atualizado acrescido de 30%, cabendo ao juízo singular aferir a idoneidade da garantia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (atual denominação de ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Proc. no 1039226-15.2025.8.11.0041), ajuizada por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, PATRICK BEZERRA BURNETT, ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, determinando a realização de penhora online no valor de R$ 33.444,60 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) nas contas bancárias das requeridas (cf. Id. no 194219444).

No recurso vinculado ao Id. no 308361876, a Agravante alega que possui ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que não mantém relação jurídica direta com os estabelecimentos comerciais credenciados pela I9PAY, atuando exclusivamente como credenciadora no arranjo de pagamentos, com obrigação limitada ao repasse de valores à subcredenciadora I9PAY em D+1, o que teria sido integralmente cumprido.

Sustenta que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte Agravada é estabelecida exclusivamente entre o estabelecimento comercial e a subcredenciadora I9PAY, não havendo qualquer vínculo contratual direto entre a BS2 PAYMENTS e o estabelecimento comercial que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1990962/RS, firmou entendimento definitivo sobre a ausência de responsabilidade solidária entre credenciadoras e subcredenciadoras no âmbito dos arranjos de pagamento, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre credenciadoras, subcredenciadoras e lojistas.

Aduz que cumpriu integralmente sua obrigação de repasse dos valores à I9PAY, conforme comprovado por parecer técnico contábil elaborado por consultoria independente, e que não possui acesso aos contratos firmados entre a I9PAY e os estabelecimentos comerciais por ela credenciados, nem às condições específicas pactuadas.

Informa que, após a deflagração da Operação Concierge pela Polícia Federal, que resultou na suspensão das atividades da I9PAY, tomou a iniciativa de peticionar no processo criminal para viabilizar o pagamento direto aos estabelecimentos comerciais dos valores pendentes de liquidação, o que foi autorizado pelo juízo criminal.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória deferida na origem. Subsidiariamente, requer seja oportunizada a apresentação de seguro garantia judicial em substituição ao bloqueio de valores.

Nas contrarrazões (Id. no 314819372), a Agravada refuta os argumentos recursais, sustentando que a Agravante integra a cadeia de prestação de serviços no arranjo de pagamentos, o que impõe responsabilidade solidária pelo repasse de valores oriundos de transações comerciais. Alega que a Agravante não comprovou o repasse integral dos valores à I9PAY e que, mesmo após o bloqueio das contas da subcredenciadora, continuou a receber valores relacionados às transações realizadas pela Agravada. Pugna pelo desprovimento do agravo.

A Agravante opôs embargos de declaração (Id. no 311903899) contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando omissão quanto ao pedido sucessivo de substituição do bloqueio por seguro garantia judicial. A Agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id. no 314321863), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (atual denominação de ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, determinando a realização de penhora online no valor de R$ 33.444,60 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) nas contas bancárias das requeridas.

Nos autos da petição inicial, a RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA requereu tutela cautelar para bloqueio de valores nas contas das requeridas, alegando que não recebeu os valores referentes às transações realizadas por meio das máquinas da I9PAY, após a deflagração da Operação Concierge pela Polícia Federal, que resultou na suspensão das atividades da subcredenciadora.

O MM. Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido liminar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Analisando detidamente os autos, verifica-se nesse momento processual presente a probabilidade do direito, tendo em vista o relatório de recebíveis ID 192206131 e o próprio contrato de credenciamento ID 192206130, que comprovam a existência de relação contratual válida e o direito da autora aos valores resultantes das transações com cartão de crédito e débito. Além disso, a gravidade dos fatos que culminaram na deflagração da Operação Concierge, com a suspensão do CNPJ da empresa I9PAY, apreensão de bens e a prisão preventiva de seus dirigentes, evidenciam o risco de irreversível comprometimento do patrimônio das requeridas. Desse modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato ilícito praticado pela parte requerida evidencia de forma clara o risco da autora não mais ter seus valores restituídos ao final do processo, implicando em lesão ao seu patrimônio."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, conforme decisão de Id. no 309110371.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais sustentando que a Agravante integra a cadeia de prestação de serviços no arranjo de pagamentos, o que impõe responsabilidade solidária pelo repasse de valores oriundos de transações comerciais. Alega que a Agravante não comprovou o repasse integral dos valores à I9PAY e que, mesmo após o bloqueio das contas da subcredenciadora, continuou a receber valores relacionados às transações realizadas pela Agravada.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preceitua o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a credenciadora BS2 PAYMENTS possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos valores não repassados pela subcredenciadora I9PAY aos estabelecimentos comerciais no arranjo de pagamentos, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar deferida. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada à luz do direito aplicável e das circunstâncias fáticas específicas dos autos.

A MM. Juíza
a quo
fundamentou adequadamente o deferimento da tutela cautelar na demonstração prima facie da relação contratual através do contrato de credenciamento e relatório de recebíveis, conjugada com a gravidade excepcional dos fatos decorrentes da "Operação Concierge". Em cognição sumária, própria desta modalidade de provimento, verifica-se plausibilidade da pretensão da agravada, considerando que dos R$ 33.444,60 pleiteados, apenas R$ 5.270,99 foram efetivamente repassados, conforme consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, o que sugere, em juízo de probabilidade, a existência de valores pendentes de repasse.

A legislação aplicável ao caso, notadamente a Lei 12.865/2013 que disciplina o Sistema de Pagamentos Brasileiro, estabelece em seu art. 12-A que os valores decorrentes de transações de pagamento constituem patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio das instituições participantes do arranjo.

“Art. 12-A. Os recursos recebidos pelos participantes do arranjo de pagamento destinados à liquidação das transações de pagamento necessárias ao recebimento pelo usuário final recebedor ou o direito ao recebimento desses recursos para o cumprimento dessa mesma finalidade:

I – não se comunicam com os demais bens e direitos do participante do arranjo de pagamento e somente respondem pelo cumprimento de obrigações de liquidação das transações de pagamento no âmbito do arranjo de pagamento ao qual se vinculem”

A Resolução BCB 264/2022 estabelece obrigações específicas para as instituições credenciadoras quanto ao registro das agendas de recebíveis e controles operacionais.

Embora as questões relacionadas à responsabilidade das partes e à legitimidade passiva constituam matéria de mérito a ser definitivamente apreciada na ação principal, em cognição sumária é possível verificar a plausibilidade da pretensão da agravada no contexto regulatório específico do arranjo de pagamentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.990.962/RS invocado pela agravante, firmou orientação no sentido de que não há responsabilidade solidária automática entre credenciadora e subcredenciadora quando comprovado o efetivo repasse dos valores à subcredenciadora e ausência de relação contratual direta com o estabelecimento comercial.

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu, em precedente recente da Quinta Câmara de Direito Privado, que "a
cadeia de prestação de serviços no arranjo de pagamentos impõe responsabilidade solidária entre credenciadora, subcredenciadora e instituição liquidante pelo repasse de valores oriundos de transações comerciais
" (processo 1016177-68.2025.8.11.0000).

A aplicação desses precedentes ao caso concreto, entretanto, constitui questão de mérito que demanda cognição exauriente, não sendo adequada à cognição sumária própria da tutela cautelar. Para os fins desta análise liminar, basta verificar que existe plausibilidade jurídica na pretensão da agravada, considerando a aparente discrepância entre os valores pleiteados e aqueles efetivamente repassados.

Neste ponto, revela-se fundamental a distinção entre o caso paradigma do STJ e a situação
sub judice
.

Enquanto naqueles autos restou comprovado que a credenciadora havia cumprido integralmente suas obrigações de repasse à subcredenciadora, nos presentes autos verifica-se justamente o contrário: a agravante reconheceu, em suas próprias manifestações no processo criminal federal, a existência de valores não liquidados, posteriormente confirmando o repasse de apenas 15,7% do montante devido (R$ 5.270,99 de R$ 33.444,60).

Esta substancial diferença fática afasta por completo a aplicação do precedente invocado, demonstrando que a responsabilidade da agravante decorre não de presunção legal, mas de inadimplemento parcial efetivamente configurado.

Ademais, a análise de caso similar em trâmite perante a Justiça do Espírito Santo, envolvendo as mesmas empresas (I9PAY, BS2 e ADIQ) e montante significativamente superior (R$ 2.254.060,72), revela a existência de padrão sistemático de inadimplemento que contraria frontalmente a tese defensiva da agravante de cumprimento integral de suas obrigações. (TJES - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – autos no 5004001-62.2025.8.08.0035 – p. 06/02/2025)

A multiplicidade de casos envolvendo o mesmo arranjo empresarial e as mesmas alegações de não repasse sugere falha estrutural no sistema operado pelas agravantes, não se tratando de incidente operacional isolado, mas de comportamento reiterado que compromete a credibilidade das alegações defensivas.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a tutela cautelar foi corretamente deferida, estando presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

A probabilidade do direito resulta da comprovação documental da relação contratual, do inadimplemento parcial confessado e da responsabilidade legal da agravante no arranjo de pagamentos.

O perigo de dano decorre não apenas da gravidade excepcional da "Operação Concierge", mas também do risco concreto de dispersão patrimonial evidenciado pela existência de múltiplos credores em situação similar e pela prolongada inércia da agravante em resolver voluntariamente a questão, mesmo após determinação do juízo criminal federal.

A decisão agravada merece ser mantida porque se fundamenta em sólidos elementos probatórios e aplicação adequada da legislação específica, reconhecendo que a agravante, na qualidade de credenciadora no arranjo de pagamentos, possui responsabilidade pela adequada liquidação dos valores aos estabelecimentos comerciais, responsabilidade esta que se agrava quando comprovado o inadimplemento parcial.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da realidade fática demonstrada, que evidencia participação ativa da agravante na retenção indevida de valores de titularidade da agravada. Por outro lado, a gravidade da situação, potencializada pela deflagração da investigação criminal e suas consequências, justifica plenamente a medida constritiva como forma de assegurar a efetividade de eventual provimento jurisdicional futuro.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Registre-se que a agravante opôs embargos de declaração em face da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, os quais, diante da análise de mérito ora realizada, restam prejudicados. Contudo, tendo em vista que nos embargos declaratórios a agravante formulou pedido subsidiário para oportunizar a apresentação de substituição da penhora por seguro garantia judicial, com fundamento no art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer a questão para evitar futuras dúvidas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1203, fixou a seguinte tese: "
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida
."

Ademais, os artigos 805 e 835, §2o, do Código de Processo Civil estabelecem respectivamente o princípio da menor onerosidade na execução e a equiparação do seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição de penhora, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Assim sendo, esclareço que é permitida a apresentação pela agravante de seguro garantia judicial em substituição ao bloqueio de valores, devendo a parte demonstrar nos autos de origem a contratação do referido seguro em valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30% (trinta por cento), ocasião em que o juízo singular analisará outras possíveis condições e adequações da garantia oferecida, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração; conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar com penhora online no valor de R$ 33.444,60.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025